Tribunal: TJBA
Processo: 8070212-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070212-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: WAGNER PEREIRA MENDONCA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SAMPAIO FALCAO DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO.
ORDEM DE PENHORA DEVIDA.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a realização de penhora on-line do valor executado via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve ausência de intimação prévia do executado para cumprimento voluntário da obrigação; (ii) apurar se é cabível a imposição de multa por litigância de má-fé; e (iii) analisar a possibilidade de fixação de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação para pagamento voluntário da dívida foi regularmente realizada após o trânsito em julgado da sentença.

4. O juízo a quo apenas tornou sem efeito tal despacho por ausência de planilha discriminada, mas, após a regularização, retomou o cumprimento com nova intimação válida ao executado.

5. A apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença somente é cabível após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, conforme dispõe o art. 525 do CPC.

6. No momento em que o Agravante apresenta sua impugnação tempestivamente, demonstrar estar ciente do exaurimento do prazo para cumprimento voluntário.

7. E, ao interpor recurso alegando vício que ele próprio superou ao impugnar a execução, incorre em comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC), caracterizando venire contra factum proprium.

8. A interposição do presente agravo demonstra possuir intuito manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, VII, do CPC, justificando a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma.

9. Por fim, a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica ao caso, por ausência de fixação prévia de verba honorária na fase de cumprimento da sentença, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença faz com que a parte demonstre sua ciência acerca prazo para cumprimento voluntário.

2. A conduta processual contraditória do executado, que impugna a execução e depois alega ausência de intimação válida, viola o princípio da boa-fé objetiva.

3. Cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente que interpõe agravo com intuito protelatório.

4. A majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige a prévia fixação de honorários na origem, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 80, VII; 81; 85, § 11; 523; 525.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.09.2019, DJe 24.09.2019; STJ, EDcl no REsp 2023533/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8070212-21.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante e Agravado, respectivamente, a
BANCO BRADESCO S/A
e
WAGNER PEREIRA MENDONCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em
CONHECER
e
NEGA
R
PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça